Tribunal: TJES
Processo: 5000986-06.2024.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Piso Salarial
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000986-06.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RECORRIDO: SELMA DA SILVA CAITANO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5000986-06.2024.8.08.0008

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

RECORRIDA: SELMA DA SILVA CAITANO

JUIZ SENTENCIANTE: DENER CARPANEDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO. PISO SALARIAL. PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI N. 11.738/2008. REVELIA DO ENTE PÚBLICO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA MATÉRIA FÁTICA. IMPUGNAÇÃO EM 2º GRAU. INOVAÇÃO RECURSAL. ANÁLISE RESTRITA A MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA AFASTADA. RECORRENTE QUE PRETENDE A ANÁLISE DE MATÉRIAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE PISO SALARIAL DE PROFESSOR movida por
SELMA DA SILVA CAITANO
em desfavor do
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
, sob a alegação de que possui vínculo efetivo com o requerido em cargo que integra o magistério público, com carga horária semanal de 25 (vinte e cinco) horas semanais, porém recebe valor inferior ao piso salarial nacional da categoria. Requer, assim, a implementação do pagamento do piso salarial nacional, a par do pagamento de R$7.069,93 (sete mil, sessenta e nove reais e noventa e três centavos), referente à diferença apurada.

Apesar de devidamente intimado, a Municipalidade não apresentou contestação (ID 9212005).

A sentença (ID 9212006) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pleito inaugural para:

A) DETERMINAR
a municipalidade que implemente o pagamento do piso salarial nacional devido aos profissionais do magistério;

B) CONDENAR
a municipalidade ao pagamento da diferença dos valores pagos a menor, referentes ao piso salarial nacional proporcional à carga horária da parte autora e os reflexos decorrentes da adequação do vencimento base ao piso nacional proporcional, devendo sobre o montante, desde a citação até a expedição de requisição de pagamento ou precatório, incidir juros e correção monetária, uma única vez, tendo como parâmetro a taxa SELIC do período, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, observando-se a prescrição quinquenal prevista no art. 1º, do Decreto nº 20.910/1932.

Por oportuno, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a Municipalidade interpôs Recurso Inominado ao ID 9212009, suscitando preliminarmente, a nulidade da sentença sob o argumento que não é possível sentença ilíquida nos Juizados Especiais, conforme dispõe o artigo 38, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95. No mérito, aduziu que a Lei Federal n.11.738/2008 não determina a aplicação automática do piso salarial para toda a carreira do magistério, conforme elucidado pelo STJ no Tema 911. A adequação deve ser feita observando-se a legislação local e a capacidade orçamentária do Município, respeitando o princípio da legalidade e da responsabilidade fiscal. Aduziu que a parte autora não demonstrou, de forma cabal, a existência de diferenças salariais devidas, ônus que lhe incumbia. Sustentou, por fim, que o Município de Barra de São Francisco enfrenta dificuldades financeiras e a implementação imediata do pagamento do piso salarial nacional e das diferenças salariais reclamadas poderá causar grave dano à saúde financeira do ente público, prejudicando a prestação de serviços essenciais à população.

A autora apresentou contrarrazões ao ID 9212010, requerendo a manutenção da sentença e condenação do recorrente em litigância de má-fé.

É o relatório.

VOTO

Conheço parcialmente
do Recurso Inominado interposto,tão somente quanto a preliminar de nulidade de sentença, conforme será esclarecido a seguir.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Primeiramente, deve ser apreciada a preliminar de nulidade de sentença (ID 9212009). O Município requerido/recorrente sustenta que a sentença proferida deve ser declarada nula, sob o argumento que é ilíquida, violando o disposto no artigo 38, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95.

No presente caso, a autora requereu a condenação do réu ao pagamento da importância de R$ 7.069,93 (sete mil, sessenta e nove reais e noventa e três centavos) referente a diferença do piso salarial nacional devido aos profissionais do magistério proporcional a 25 (vinte e cinco) horas semanais dos meses de janeiro e fevereiro de 2023 e janeiro/2024, bem como as mesmas diferenças dos meses que se vencerem no curso do processo, com os consequentes reflexos, devidamente atualizado e corrigido pelos índices oficiais.

Saliente-se ainda que, no presente caso, trata-se de pedido certo, cujo valor da condenação será apurado por simples cálculo aritmético, apenas para fins de atualização monetária, sendo que a sentença ilíquida é aquela em que o valor da condenação somente pode ser apurado pelo procedimento comum ou por arbitramento, o que, repita-se: não é o presente caso.

Dessa forma, verifica-se que não se trata de sentença ilíquida, razão pela qual
REJEITO
a preliminar aventada.

Outrossim, quanto aos demais pontos levantados nas razões recursais, tenho que o recurso não merece conhecimento.

Nota-se dos autos que foi decretada a revelia do requerido eis que, apesar de devidamente citado, não apresentou contestação.

Nesse sentido, há que se esclarecer que a revelia é ato-fato processual que tem como efeitos: i) a presunção de veracidade das alegações de fato feitas pelo Autor, conforme art. 344 do CPC c/c art. 20 da Lei 9.099/95; ii) a fluição dos prazos contra o réu revel que não tenha advogado a partir da publicação da decisão, nos termos do art. 346 do CPC; iii) a possibilidade de julgamento antecipado do mérito, conforme art. 355, II, do CPC; iv) a preclusão em desfavor do réu do poder de alegar algumas matérias de defesa, ressalvadas as previstas no art. 342 do CPC.

Com efeito, o réu revel somente pode deduzir matérias de direito e as matérias de defesa elencadas no art. 342 do CPC, quais sejam, as relativas a direito superveniente, as cognoscíveis de ofício pelo juiz e aquelas que, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e juízo. Ao réu revel, assim, não é dado utilizar de Recurso Inominado como substitutivo da contestação.

In casu
, em uma simples leitura das razões recursais, é possível observar que o recorrente pretende submeter questões ao Colegiado Recursal, que não se enquadram nas exceções indicadas acima.

Desse modo, somente a preliminar suscitada merece ser analisada (o que já foi sanado acima). As demais insurgências lançadas pelo requerido, não configuram matéria de ordem pública, mas sim, de matéria fática, há inovação recursal que não pode ser conhecida, sob pena de afronta ao instituto da preclusão, uma vez que as alegações levantadas deveriam ter sido arguidas na contestação.

Vale salientar que o Poder Público se sujeita sim aos efeitos da revelia sobre as questões de fato, salientando-se apenas que a presunção relativa de veracidade implica no reconhecimento apenas das questões de fato, sem que isso dispense o autor da prova do fato constitutivo do seu direito.Outrossim, o efeitos da revelia são inaplicáveis para as questão de direito, sobretudo para direitos indisponíveis ( CPC, art. 345, II).

O presente caso, contudo, não versa sobre direito indisponível, mas a questão é de direito administrativo que implica na demonstração mínima do direito pela parte autora.

Desse modo, tratando-se de direito disponível, admite-se a aplicação dos efeitos da revelia, contudo incidindo apenas sobre as questões de fato, o que não impede a parte de demonstrar de forma mínima o fato constitutivo do seu direito.

In casu
, de acordo com a sentença, portanto, a autora comprovou o fato constitutivo de seu direito, enquanto, por outro lado, não foi apresentado qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado.

Assim, embora haja revelia do Município, trata-se de revel presente, que tem legitimidade para recorrer da sentença, outrossim, como já registrado acima, em sede de recursal não é facultado trazer questionamentos relativos à questões fáticas em relação às quais ocorreram os efeitos da revelia, ou seja, a presunção de veracidade.

Sendo assim, o réu incorreu em inovação recursal ao levantar questionamentos no tocante à matéria fática de forma inédita em suas razões recursais.

Pelo exposto,

NÃO CONHEÇO
do recurso inominado do Município no tocante à matéria questionada.

Ainda que assim não fosse, no meu entendimento, era caso de manutenção da sentença. É certo que a autora preenche os requisitos do § 2º da Lei Federal n. 11.738/2008, eis que é servidora efetiva do requerido, ocupante do cargo de “PROFESSOR PEB-V” - ID 9211997. Assim, considerando que a competência para regulamentar tal assunto é da União e não dos Municípios, tenho que, considerando a Lei Federal, a parte recorrida faz jus ao reajuste do piso salarial, cuja tabela com as diferenças apontadas encontra-se carreada à inicial (ID 9212000).

A necessidade de estabelecimento do piso salarial nacional detém previsão legal desde o advento da Lei n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes Básicas da Educação), bem como, previsão Constitucional desde 2006, através da inclusão feita no inciso VIII do artigo 206, feita pela EC n. 53/2006.

Assim, foi corretamente determinado no comando sentencial o pagamento à autora das diferenças salariais pleiteadas.

Por fim, indefiro o pedido de condenação do requerido em litigância de má-fé, porque não evidenciada, até o momento, conduta maliciosa ou temerária a justificar tal sanção.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada pelo Município requerido e, no mérito,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)